Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente G, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63719539). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões pela manutenção do julgamento.
3. O acórdão embargado (ID 632248261) negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da autora, para condenar os requeridos a pagar a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) a partir da sentença.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum padece de omissão ao não considerar que a própria embargada já havia apresentado laudo confirmando seu transtorno, o que afastaria qualquer possível dano e a caracterização de ato ilícito, uma vez que as informações constantes no prontuário apresentado pelo embargante foram as mesmas fornecidas, de forma livre e espontânea, pela embargada. Afirma a responsabilidade exclusiva do Estado e impugna o valor arbitrado para a compensação moral. Requer o acolhimento do recurso, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Na situação em questão, o Colegiado destacou que “em relação ao réu G, a conduta desarrazoada e ilegal de anexar dados confidenciais da autora em processo de guarda caracteriza ato ilícito. A argumentação do recorrente, no sentido de que o processo foi sentenciado em seu favor, não descaracteriza a ilicitude do ato praticado, sobretudo por se tratar de dados sigilosos”.
9. Anotou que em relação ao dano moral, a situação vivenciada ultrapassa mero dissabores, sendo apta a configurar o direito à compensação moral.
10. Ressaltou que o vazamento de dados confidenciais da recorrida configura manifesto dano extrapatrimonial, dada a extrema ilegalidade do ato. O fato de a requerente ter seus dados expostos ao conhecimento de terceiros, especialmente por se tratar de prontuário médico com informações sigilosas, não pode ser utilizado de forma ilegítima. Tal situação evidencia uma clara violação aos direitos da personalidade.
11. Quanto ao valor arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, destacou que, observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 14.000,00.
12. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
13. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
14. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.